Tribunal: TJPA
Processo: 0804322-92.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804322-92.2021.8.14.0401

APELANTE/APELADO: LUCAS PEREIRA DO LAGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO TOXICOLÓGICO POSITIVO PARA MACONHA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DESENVOLVEU A PRISÃO DO APELANTE DEMONSTRA QUE A DROGA ENCONTRADA NÃO SE DESTINAVA AO CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADA.
PEDIDO DE REFORMA DA PENA BASE. NÃO ACOLHIMENTO. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO.

I. Durante a instrução processual restou comprovada a materialidade do crime pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou positivo para maconha, após exame no material apreendido. Por outro lado, a autoria delitiva ficou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrente, após flagrante que acarretou na apreensão de drogas. Os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvida quanto a ocorrência do crime. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Jazendo o édito condenatório em fartos elementos de convicção, não merece prosperar o pedido de absolvição formulado. Precedentes;

II. Verifica-se que as provas colhidas ao longo da instrução não confirmam a tese defensiva. Ao contrário, as circunstâncias em que se desenvolveu a prisão do apelante demonstram que a droga não se destinava ao consumo pessoal, visto ter sido flagrado entregando a droga a um mototaxista. Assim, houve prova da mercancia. Ademais, a condição de usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar, por si só, o delito de tráfico de drogas, pois a alegação de que o entorpecente era destinado ao consumo pessoal deve ser comprovada pela defesa. No caso em apreço, a defesa não se desincumbiu deste ônus, não conseguindo produzir elementos de convicção que amparassem a tese de desclassificação sustentada. Mantida a condenação por tráfico de drogas;

III.
Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Na segunda fase não há causas de agravantes, mas o magistrado reconheceu a atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, d, do CPB, atenuando a pena em 1 ano.
Na terceira fase de dosimetria da pena, o magistrado também não reconheceu causas de aumento, mas reconheceu e aplicou a causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3, tornando-a DEFINITIVA em 1 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. Logo, não há qualquer equívoco a ser reparado na sentença condenatória.

IV.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação, na esteira do parecer ministerial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

LUCAS PEREIRA DO LAGO
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 1
ano e 08 meses de reclusão em regime aberto e pagamento de 166 dias multa, sendo substituída por uma pena restritiva de direito, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA.

Aduziu a defesa em suas razões (ID 5606430):

a)

a absolvição do réu pelo crime de tráfico por ausência de provas concretas para condenação, nos termos do art. 386, V e VII do CPP.

b)

Subsidiariamente, requereu a desclassificação
o crime de tráfico de drogas para o delito de porte de droga para consumo próprio, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343 de 2006.

c)

A redução da pena base para o mínimo legal.

d)

Seja mantido a fixação do tráfico privilegiado no patamar máximo.

e)

A manutenção em regime aberto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (ID 8089379).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo (ID 8439518).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUCAS PEREIRA LAGO, em face da sentença condenatória, prolatada pelo Juízo da Vara DE Combate ao Crime Organizado.

Narra a peça acusatória (ID 8089192):

“(...) Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00005/2021100223-5, juntado aos autos, que no dia 25/03/2021, por volta das 16h, policiais militares apresentaram o denunciado LUCAS PEREIRA DO LAGO, perante Autoridade Policial, após este ter sido flagrado com 80 (oitenta) “limoezinhos” e 01 (um) tablete de substância semelhantes à maconha. Policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro do Barreiro, quando avistaram o denunciado, no interior da sacada de sua residência, localizada na Pas. Santa Lucia, nº 884, Barreiro, Belém/PA, CEP 66117-400, pronto para repassar um embrulho a um mototaxista, porém ao ver a viatura, guardou o embrulho. Ao ser questionado, o mototaxista afirmou que só estavam conversando. Foram então até o imóvel e, após franqueada a entrada, durante a revista pessoal, foi encontrado no bolso da bermuda do denunciado, dois “limoeszinhos” de substância semelhante à maconha e, na mesma sacada, foram encontrados mais 78 (setenta e oito) “limoeszinhos” da mesma substância, além de mais uma certa quantidade dentro da gaveta de um armário da sala, juntamente com uma balança de precisão (...)”

Devidamente processado,
LUCAS PEREIRA DO LAGO
foi ao final julgado e condenado a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão
em regime aberto e pagamento de 166 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, sendo substituída por uma pena restritiva de direito. Inconformado, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DEFENSIVA

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.
Dito isto, não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas.

Com efeito, os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, mormente quando
à materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação, bem como pelos
Laudos Toxicológico Provisório e Definitivo. O laudo nº 2021.01.001638-QUI (ID 8089300) consta a quantidade de 80 (oitenta) pequenos embrulhos, pesando no total 45g (quarenta e cinco gramas) e mais 1 tablete confeccionado em papel filme, pesando 44g (quarenta e quatro gramas), cujo resultado da perícia atestou positivo para a substância Delta 9- THC,
princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA
.

Quanto a autoria, imperioso aferir que o recorrente
foi preso em flagrante delito, conforme os esclarecedores relatos das testemunhas ouvidas em juízo, que passo a apresentar:

As testemunhas, WALTER SANTOS DAMASCENO JUNIOR e HUDSON EDUARDO ALBARADO COUTINHO, ambos policiais militares, compromissadas, em juízo, sob o crivo do contraditório, reconheceram o réu em juízo e declararam de forma segura, firme e convincente que estavam em ronda e avistaram o réu entregar droga ilícita para um mototaxista, sendo que ao realizarem abordagem, em revista pessoal, encontraram drogas ilícitas em poder do réu, bem como em sua residência.

A testemunha WALTER SANTOS DAMASCENO JUNIOR afirmou que o réu, no momento de sua prisão, teria confessado que estava vendendo drogas, pois estava desempregado.

O réu, em juízo, sob o crivo do contraditório, declarou, em síntese, que era usuário de drogas, bem como confessou portava parte da droga apreendida.

Os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvida quanto a ocorrência do crime. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova.
A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Jazendo o édito condenatório em fartos elementos de convicção, não merece prosperar o pedido de absolvição formulado.

DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS

A defesa requereu a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, aduzindo que o recorrente seria apenas usuário de drogas. Diz o mencionado dispositivo:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas [...]
§ 2o Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Na hipótese, verifica-se que as provas colhidas ao longo da instrução não confirmam a tese defensiva. Ao contrário, as circunstâncias em que se desenvolveu a prisão do apelante demonstram pela quantidade de droga apreendida, que ela não se destinava ao consumo pessoal, além de ter sido flagrado entregando a droga a um mototaxista. Assim, houve prova da mercancia.

Ademais, a condição de usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar, por si só, o delito de tráfico de drogas, pois a alegação de que o entorpecente era destinado ao consumo pessoal deve ser comprovada pela defesa.
No caso em apreço, a defesa não se desincumbiu deste ônus, não conseguindo produzir elementos de convicção, que amparassem a tese de desclassificação sustentada.

DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, mister transcrever o cálculo para saber se houve
equívoco
do juiz
:

“[...] Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, tendo em vista a quantidade da substância encontrada (80 “limõezinhos” da substância vulgarmente conhecida como “maconha”, de acordo com o laudo toxicológico - ID 28548247) e um tablete também da substância vulgarmente conhecida como “maconha”, bem como fora encontrada em sua residência uma balança de precisão. (...) Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada. Nessa esteira, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que:
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

No caso, o julgador avaliou negativamente a quantidade do entorpecente apreendido com o recorrente, agravando a pena inicial em 1 ano acima do mínimo.

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Desta forma, a pena base na primeira fase encontra-se perfeitamente proporcional ao caso em concreto, devendo permanecer no quantum fixado na sentença.

Na
segunda fase
não há causas de agravantes, mas o magistrado reconheceu a atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, d, do CPB, atenuando a pena em 1 ano.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado também não reconheceu causas de aumento, mas reconheceu e aplicou a causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3
, tornando-a DEFINITIVA em 1 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Logo, não há qualquer equívoco a ser reparado na sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação, na esteira do parecer ministerial.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023